Tribunal: TJMT
Processo: 0000417-78.2012.8.11.0024
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000417-78.2012.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como DIRCEU PINHATTI MENDES - CPF: 188.688.869-87 (APELADO), NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO - CPF: 882.907.191-91 (ADVOGADO), GERALDA LIMA SANT ANNA - CPF: 015.281.448-56 (APELANTE), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), RONAN DAVID ACOSTA - CPF: 045.123.351-45 (ADVOGADO), ARISTIDES PEREIRA CORREA - CPF: 152.378.188-20 (APELANTE), CELIA VESCO GENTILIN - CPF: 892.786.581-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EUNICE ROSSI GENTILIN - CPF: 513.329.069-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSHON GENTILIN - CPF: 513.304.409-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como MARCOS GENTILIN - CPF: 483.518.229-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como MARCOS GENTILIN - CPF: 483.518.229-49 (APELANTE), GERSHON GENTILIN - CPF: 513.304.409-78 (APELANTE), CELIA VESCO GENTILIN - CPF: 892.786.581-20 (APELANTE), EUNICE ROSSI GENTILIN - CPF: 513.329.069-15 (APELANTE), LEO NUNES - CPF: 507.902.189-68 (ADVOGADO), ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como DIRCEU PINHATTI MENDES - CPF: 188.688.869-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DIRCEU PINHATTI MENDES (APELADO), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), ARISTIDES PEREIRA CORREA - CPF: 152.378.188-20 (APELADO), CELIA VESCO GENTILIN - CPF: 892.786.581-20 (APELADO), EUNICE ROSSI GENTILIN - CPF: 513.329.069-15 (APELADO), GERALDA LIMA SANT ANNA - CPF: 015.281.448-56 (APELADO), GERSHON GENTILIN - CPF: 513.304.409-78 (APELADO), LEO NUNES - CPF: 507.902.189-68 (ADVOGADO), ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como MARCOS GENTILIN - CPF: 483.518.229-49 (APELADO), RONAN DAVID ACOSTA - CPF: 045.123.351-45 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DIRCEU PINHATTI MENDES (APELANTE), NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO - CPF: 882.907.191-91 (ADVOGADO), ROBSON FERNANDO SEBOLD - CPF: 044.779.319-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1o APELO PROVIDO E 2o APELO PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO – REQUISITOS DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL NÃO PREENCHIDOS – NATUREZA JURÍDICA DE LOCAÇÃO DE PASTAGEM – PRECEDENTES DO STJ – DEMANDA IMPROCEDENTE –
SENTENÇA REFORMADA – 1o APELO PROVIDO E 2o APELO PREJUDICADO.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse, determinando a reintegração da parte autora na posse da área indicada na inicial. Os primeiros apelantes sustentam que o contrato firmado não configura arrendamento rural, mas locação de pastagem, sendo, portanto, nulo. Alegam ainda cerceamento de defesa e vício de consentimento. Os segundos apelantes alegam aquisição da propriedade antes da ação e a nulidade da sentença por ausência de citação.

A questão em discussão consiste em saber se o contrato firmado entre as partes se enquadra como arrendamento rural ou locação de pastagem e se sua nulidade impacta a posse do imóvel.

O contrato não observou as cláusulas obrigatórias do Decreto no 59.566/1966, como o prazo mínimo de três anos, sendo nulo como arrendamento rural. A jurisprudência reconhece a figura da locação de pastagem, que não transfere a posse ao locatário, afastando o esbulho possessório alegado.

Primeiro recurso provido para julgar improcedente a ação reintegratória, com inversão do ônus sucumbencial. Prejudicado o segundo recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0000417-78.2012.8.11.0024, ajuizada por DIRCEU PINHATTI MENDES em face de GERALDA LIMA SANTANNA CORREA e outro, julgou procedente a pretensão contida na inicial a fim de reintegrar a parte autora na posse da área descrita na inicial, a saber: área denominada “Fazenda Cristalina”, matriculada perante o Registro Geral de Imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães, sob o número 243, localidade de Pindaval, em Nova Brasilândia/MT. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa.

Em suas razões recursais, de Id. 242787321, os primeiros recorrentes discorrem que não se trata de arrendamento agrário, mas de um contrato de aluguel de pasto, argumentando que o contrato original não preenche os requisitos legais para ser considerado um arrendamento rural e, por isso, seria nulo.

Esclarecem que, conforme se vê pelo contrato encartado às fls. 21/24 processo físico e pág. 2/5 do ID 34592755 (autos de origem) embora traga a nomenclatura de contrato de Arrendamento, não o é, pois, o pagamento é de acordo com a quantidade de gado apascentada na fazenda - cláusula oitava, e ainda não cumpriu a forma prescrita em lei de contrato de arrendamento.

Afirmam que se trata de um contrato de aluguel de pasto, pois nesta modalidade é que se paga por animal apascentado na propriedade. O que mais uma vez evidencia a condição de nulidade do contrato.

No mais, discorrem sobre questão de ordem ao argumento de que o douto Juiz indeferiu a redesignação de audiência, a qual fora solicitada em face de não gravação do depoimento da testemunha. Igualmente, alegam a existência de vício de consentimento e dolo da parte autora.

Pedem o provimento do recurso e a improcedência da ação.

Por sua vez, os segundos recorrentes, Espólio de Marcos Gentilin e terceiros interessados, apelam, no Id. 242787324, sustentando, em breve síntese, que adquiriram a propriedade antes da propositura da ação, tornando-se os legítimos possuidores da área, e que deveriam ter sido citados no processo desde o início, sob pena de nulidade da sentença.

Pugnam pelo provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença, nos termos do art. 114, por se tratar de ação possessória e ter havido ter havido a formação do litisconsórcio necessário ou, sucessivamente, pela improcedência do feito em razão da nulidade do suposto contrato de arrendamento, pois não contempla as exigências do art.. 12 do Decreto no 59.566/66.

As contrarrazões foram apresentadas, no id. 263165792, por meio das quais a parte pede o não conhecimento dos recursos, ante a ausência de dialeticidade ou, sucessivamente, pelo desprovimento dos recursos das partes adversas.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

De proêmio, o recorrido sustenta matéria preliminar de que as razões dos recursos de apelação não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recursos genéricos.

Verifico que falta razão à parte recorrida ao defender esta tese, pois as razões das partes recorrentes bem fundamentam suas pretensões recursais, que objetivam a improcedência da ação reintegratória.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito propriamente dito, se trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada pelo Espólio de Dirceu Pinhatti Mendes contra Geralda Lima Sant’Anna e Aristides Pereira Correa, em razão de suposto esbulho possessório ocorrido durante a vigência de um contrato de arrendamento agrário.

Segundo o autor, os réus firmaram contrato de arrendamento para exploração pecuária da Fazenda Cristalina, com prazo inicial de 01/05/2007 a 01/05/2008, o qual teria sido automaticamente renovado por tempo indeterminado. Em maio de 2011, os réus notificaram o autor para desocupação do imóvel no prazo de 30 dias, o que o autor alegou ser ilegal, pois o prazo de notificação deveria ser de seis meses conforme o Estatuto da Terra.

A ação foi julgada procedente para reintegrar a parte autora na posse da área descrita na inicial. Contra tal édito, os réus, ora primeiros recorrentes, alegam que não se trata de arrendamento agrário,
mas de um contrato de aluguel de pasto
, argumentando que o contrato original não preenche os requisitos legais para ser considerado um arrendamento rural e, por isso, seria nulo. Além disso, o Espólio de Marcos Gentilin e terceiros interessados, ora segundos recorrentes, alegam que adquiriram a propriedade antes da propositura da ação, tornando-se os legítimos possuidores da área, e que deveriam ter sido citados no processo desde o início, sob pena de nulidade da sentença.

Pois bem.

A questão central dos recursos é se houve esbulho possessório praticado pelos réus, ou se o contrato firmado entre as partes era nulo, configurando mera relação de aluguel de pasto.

Tratando-se de situação que orbita a natureza jurídica do contrato,
prima facie
, de se consignar que o instituto da locação ordinária (Lei 8.245/1991), via de regra, não se aplica aos negócios relativos aos imóveis rurais.

Exceção à regra geral foi construída pela jurisprudência para admitir a aplicação do instituto da locação ordinária e a regulação do contrato relativo ao imóvel rural pela Lei 8.245/91 (Lei do Inquilinato) quando lhe for dada destinação para fins de atividade econômica empresarial ou residencial.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA FIM RESIDENCIAL - AÇÃO DE DESPEJO - APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL 8.245/91. A situação trazida a debate é regida pela Lei de Locações, uma vez que o fator preponderante é a sua utilização, não a localização do imóvel. Determinação para a reapreciação da questão sobre o prisma da Lei Federal 8.245/91. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”
(TJ-SP - AI: 22094906720198260000 SP 2209490-67.2019.8.26.0000, Relator: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 24/10/2019, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2019).

Quanto a essa modalidade (arrendamento rural), voltando-se ao regramento especial aplicável à espécie (Estatuto da Terra e Decreto 59.566 de 1966), legalmente, pode ser esse assim definido:

“Arrendamento rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural, parte ou partes do mesmo, incluindo, ou não, outros bens, benfeitorias e ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agro-industrial, extrativa ou mista, mediante, certa retribuição ou aluguel, observados os limites percentuais da Lei”
(art 3o do Decreto 59.566/1966).

Extrai-se de tal dispositivo que, o contrato de arrendamento rural pode ser conceituado, então, como aquele em que um dos contraentes assume, integralmente, a álea da atividade econômica, fazendo uso temporário de imóvel rural para fins de exploração agrícola, pecuária, extrativa, agroindustrial ou mista, mediante contraprestação a título de aluguel.

Nota-se que nessa espécie de contrato agrário não há partilha entre os contraentes dos frutos e das despesas gerados pelo empreendimento rural. Os riscos da atividade econômica desenvolvida sobre o objeto do arrendamento se inserem, exclusivamente, na esfera jurídica do arrendatário.

In casu
, em um primeiro momento, poder-se-ia concluir que a situação dos autos se refere à hipótese de arrendamento rural. Contudo, as provas não revelam que essa era a intenção das partes, considerando a inobservância de regras legais incidentes a essa espécie de contrato.

O Decreto 59.566 de 1966 disciplina serem obrigatórias no contrato de arrendamento as cláusulas dispostas em seu artigo 13. Veja:

“Art 11. Os contratos de arrendamento e de parceria poderão ser escritos ou verbais. Nos contratos verbais presume-se como ajustadas as cláusulas obrigatórias estabelecidas no art. 13 deste Regulamento”.

Igualmente, embora não listadas como obrigatórias pelo artigo 11, o caput do artigo 12 disciplina cláusulas que deverão constar do contrato escrito. Aludido artigo 12 se volta a regular formalidades para a celebração do contrato de arrendamento rural.

Ocorre que o contrato celebrado entre as partes destes autos não observou tais cláusulas obrigatórias que lhes são impostas pelas normas de regência.

O contrato de arrendamento trazido aos autos possui prazo de apenas 01 ano, sendo que o Decreto no 59.566/1966 (Estatuto da Terra) em seu artigo 13, inciso II, alínea “a”, impõe, como mínimo legal, o prazo de 03 (três) anos.

Assim, o contrato dos autos sequer observou as normas previstas em Lei, pois o pactuado entre as partes (fls. 24/25 - documento único, autos de origem), dentre outras omissões, não obedeceu às condições do contrato de Arrendamento, deixou de inserir no corpo do contrato as cláusulas obrigatórias que assegurariam a condição de contrato de arrendamento, no mais, de contrato de arrendamento tem apenas o nome, os demais requisitos não foram inseridos, descaracterizando totalmente o contrato de arrendamento.

Com isso, somado ao fato de que foi o próprio réu quem redigiu o contrato, é de se concluir que não foi a intenção das partes que o contrato fosse regido aos moldes das normas cogentes do Estatuto da Terra.

Concluído não serem aplicáveis à espécie as regras de locação ordinária, vez que a Lei 8.245/91 se aplica apenas aos imóveis urbanos, e afastada a possibilidade da figura do arrendamento rural regulado pelo Estatuto da Terra, o negócio das partes deve ser enquadrado a uma terceira hipótese, originada na jurisprudência da c. Corte Cidadã, consubstanciada no contrato atípico de locação de pastagem.

Em celeuma similar, o c. Superior Tribunal de Justiça, afastando a possibilidade de configuração de contrato de arrendamento rural, decidiu que o negócio celebrado pelas partes se tratava de locação de pastagem. Colha- se:

“DIREITO AGRÁRIO. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE PREEMPÇÃO NA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL RURAL (ART. 92, § 3o, DO ESTATUTO DA TERRA). EXCLUSIVIDADE DO ARRENDATÁRIO.
REQUISITOS DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRANSMISSÃO DA POSSE. NATUREZA JURÍDICA DE LOCAÇÃO DE PASTAGEM.
MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. SÚM 7/STJ. (...) 3. O direito de preferência previsto no Estatuto da Terra beneficia tão somente o arrendatário, como garantia do uso econômico da terra explorada por ele, sendo direito exclusivo do preferente. 4. Como instrumento típico de direito agrário, o contrato de arrendamento rural também é regido por normas de caráter público e social, de observação obrigatória e, por isso, irrenunciáveis, tendo como finalidade precípua a proteção daqueles que, pelo seu trabalho, tornam a terra produtiva e dela extraem riquezas, dando efetividade à função social da terra. 5. O prazo mínimo do contrato de arrendamento é um direito irrenunciável que não pode ser afastado pela vontade das partes sob pena de nulidade. 6. Consoante o pacificado entendimento desta Corte, não se faz necessário o registro do contrato de arrendamento na matrícula do imóvel arrendado para o exercício do direito de preferência. Precedentes. 7.
Na trilha dos fatos articulados, afasta-se a natureza do contrato de arrendamento para configurá-lo como locação de pastagem, uma vez que não houve o exercício da posse direta pelo tomador da pastagem, descaracterizando-se o arrendamento rural. Chegar à conclusão diversa demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula no 07 do STJ
. (...)”
(REsp n. 1.339.432/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/4/2013, DJe de 23/4/2013).

No mesmo sentido, é a jurisprudência pátria:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE REFORMA DE SUCUMBÊNCIAS EM CONTRARRAZÕES - INADMISSIBILIDADE - PEDIDO DE AFASTAMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO DO RECURSO DA PARTE ADVERSA - IMPOSSIBILIDADE - DIREITO AGRÁRIO - ARRENDAMENTO MERCANTIL - LOCAÇÃO DE PASTAGEM -
DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO - REQUISITOS DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL NÃO PREENCHIDOS – NATUREZA JURÍDICA DE LOCAÇÃO DE PASTAGEM - PRECEDENTES DO STJ
. – (...) - Constando do CPC que a apelação, via de regra, tem efeitos devolutivo e suspensivo, não se amoldando a situação dos autos à nenhuma daquelas descritas "numerus clausus" pelo § 1o do art. 1.012, o afastamento do efeito obstativo configura decisão "contra legem" – Como instrumento típico de direito agrário, o contrato de arrendamento rural também é regido por normas de caráter público e social, de observação obrigatória e, por isso, irrenunciáveis, tendo como finalidade precípua a proteção daqueles que, pelo seu trabalho, tornam a terra produtiva e dela extraem riquezas, dando efetividade à função social da terra. Precedentes - Por força do princípio da imperatividade, vigente no Direito Agrário, as regras do contrato de arrendamento devem ser seguidas fielmente, não podendo serem afastadas ou modificadas pela vontade das partes, sob pena de nulidade -
Na trilha dos fatos provados, afasta-se a natureza do contrato de arrendamento para configurá-lo como locação de pastagem, uma vez que não se enquadram nas normas dispostas no Estatuto da Terra e no Decreto 59.566/66
- Encerrado o prazo contratual, não dispondo o pacto celebrado pelas partes o prazo da devolução do imóvel, necessária a analogia para sanar a lacuna - Valendo-se das previsões do Estatuto da Terra e da Lei do Inquilinato, suficiente o prazo de 30 (trinta) dias para a restituição do bem ao proprietário - Recurso do réu conhecido em parte e na parte conhecida negado provimento. Recurso da autora a qual se dá parcial provimento”
(TJ-MG - Apelação Cível: 5000316-84.2022.8.13.0335, Relator: Des.(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 07/12/2023, 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2023).

“EMBARGOS INFRINGENTES - DIREITO À ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL PELO DIREITO DE PREFERÊNCIA EM CONTRATO DE ARRENDAMENTO
- AFASTADO POR CONSISTIR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PASTAGENS QUE NÃO TEM DIREITO DE PREFERÊNCIA
- RECURSO IMPROVIDO.
Os termos isoladamente não podem servir para configuração da natureza jurídica de um contrato, não é porque consta no contrato o nome de arrendamento que, por si só, bastará para sua configuração como tal. Na verdade, o que vale é seu conteúdo, não o seu rótulo. Além do sentido literal das palavras deve se analisar todo o contexto. É preciso mais que um amontoado de letrinhas. Partindo desta premissa, se o contrato prevê o nome como de “arrendamento de locação”, mas os fatos fenomênicos não enquadram nos elementos essenciais do contrato de arrendamento, então, arrendamento não é e não há direito de preferência em relação à aquisição do imóvel por ser aplicar o Código Civil, não o Estatuto da Terra”

(TJ-MS - EI: 9475 MS 2008.009475-7/0002.00, Relator: Des. Joenildo de Sousa Chaves, Data de Julgamento: 12/04/2010, 2a Seção Cível, Data de Publicação: 27/04/2010).

Portanto, observa-se que a situação dos autos se amolda àquela dos precedentes em questão, na medida em que, como exaustivamente dito, não há como se interpretar o singelo contrato como de arrendamento rural. Doutro lado, analisada as provas dos autos, sendo inconteste a locação de parte do imóvel dos réus pelo autor, para pastagem de gado, o contrato se amolda ao de locação de pastagem.

Em resumo, se considera nulo o suposto contrato de arrendamento, que deu origem a presente ação, pois não contempla o art. 12 do Decreto no 59.566/66, deixando de cumprir os ditames legais, tendo em vista que os contratos de arrendamento, quando escritos, obrigatoriamente deverão possuir cláusulas com as condições enumeradas no art. 13 do Decreto no 59.566/66, nos arts. 93 a 96 do Estatuto da Terra e no art. 13 da Lei 4.947/66 (inciso IX), além da assinatura de quatro testemunhas idôneas (inciso XI), o que não consta no documento trazido aos autos (págs. 02 a 05 do Id. 20018472).

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do primeiro apelo, de
Geralda Lima Santanna Correa e outro
, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a ação reintegratória, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Em razão do resultado do julgamento,
julgo prejudicado
o segundo apelo, apresentado por
Espólio De Marcos Gentilin e outros.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025